Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONEXÃO. IMPEDIMENTO DE DECISÕES CONFLITANTES. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE IDENTIFICADA. NECESSIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES. ART. 55, §3o, CPC. PREVENÇÃO. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO.
1. Sabe-se que o objetivo da conexão é a prolação de julgamentos simultâneos com o propósito de se evitar a coexistência de decisões judiciais conflitantes.
2. No caso, a ação declaratória ajuizada tem por objeto o mesmo contrato de seguro da presente ação de cobrança, tendo o ora réu requerido a anulação do contrato, a declaração de inexistência do débito referente aos meses de dezembro de 2022 e janeiro de 2023, bem como indenização por danos materiais e morais.
3. Verificando-se que, além das ações decorrerem do mesmo contrato, os pedidos formulados pelos autores daquela ação, incluindo a ora apelante, guardam verdadeira relação de prejudicialidade com a cobrança pretendida no presente feito, mormente por tramitarem em juízos distintos, deve ser aplicado o disposto no §3o, do art. 55, do CPC, devendo as ações serem reunidas para julgamento conjunto.
4. Para fins de reunião dos processos conexos, observando-se que a presente ação foi distribuída em momento anterior àquela autuada sob o no 0713756-42.2023.8.07.0007, revela-se o Juízo originário, da 2a Vara Cível de Taguatinga, como competente para o julgamento conjunto dos feitos, conforme inteligência dos arts. 58 e 59, do CPC.
5. Apelação cível conhecida e provida.